Tribunal: TJMT
Processo: 1016991-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Agravo de Instrumento:
1016991-22.2021.8.11.0000
Origem:
VARA ÚNICA DE NOVA CANAÃ DO NORTE
Agravante(s):
MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E MPE/MT - NOVA CANAÃ DO NORTE
Agravado(s):
ESTADO DE MATO GROSSO
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Civil Pública no 1000640-63.2019.8.11.0090, em trâmite no juízo de origem, que indeferiu a tutela provisória de urgência.
Em síntese, afirma o agravante que a paciente EDILMA DE FREITAS PEDROSA é acometida de ECZEMA CUTÂNEA E QUEDA CAPILAR, ressalta que as medicações “Tarfic 0,1 % (pomada), Pant 5% (loção), e as pomadas manipuladas: Ácido Glicólico 8%, Hidroquinona 4%, Ácido Glicirrizico 1 % e Fisiolotion QSP 60ml (aplicar nos antebraços e colo de noite) e Ácido Retinoico 0,03%, Ácido Tranexamico 3%, Niacinamida 4%, Nanokojico 3%, Alfa Bisabolol 1% e Gel Creme QSP 30g (aplicar fina camada no rosto a noite). Parecer do Núcleo de Apoio Técnico/NAT em ID no 58663339. Manifestação ministerial em ID no 62739387” devem ser usadas de forma regular e por tempo indeterminado, caso contrário pode haver risco de piora do quadro de queda capilar, uma vez que a paciente é hipossuficiente e não tem condições de arcar com os custos.
O Parquet solicitou a tutela antecipada no processo de origem, objetivando a imposição de obrigação de fazer consistente no fornecimento acima mencionados em favor do paciente, o que lhe foi negado.
Requer reforma da decisão de INDEFERIMENTO da tutela antecipada do processo originário e atribuição de efeito suspensivo nos termos do dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, CPC.
É o breve relato.
DECIDO.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Da análise dos autos, observa-se que inexistem elementos a autorizarem a concessão da suspensão dos efeitos da decisão objurgada, e a concessão das medicações solicitadas em sede liminar.
Além disso, enquanto agente dotado do poder de realizar e declarar o Direito, o juiz, movido por valores considerados “bons” pela sociedade e limitado pelas normas legais, deve decidir de acordo com a realidade coletiva e não individual, interpretando a lei conforme o contexto social presente.
Destarte, nessa análise superficial que é própria da tutela de urgência não é possível identificar a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo na demora.
Assim, nesse juízo de cognição sumária, que é próprio da tutela de urgência, não restou comprovada a urgência e o risco eminente alegado, estando ausente, portanto, o requisito autorizador da tutela de urgência pleiteada.
Desta feita, ante a inobservância dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, entendo que deve ser mantida a decisão denegatória da tutela de urgência.
Isto posto, recebo o recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela pretendida.
Informe do teor da decisão de ID. 102996985, a qual declina a competência para os Juizados Especiais, bem como desta decisão e requisitem-se informações ao MM. Juiz de primeiro grau, no prazo de 10 (dez) dias.
Intimem-se os agravados para responderem ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias (art.1019, II, do CPC).
Após, retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento.
Intime-se.
Cumpra-se.
Às providências.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator